Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-77.2021.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000901-77.2021.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: JOAO DE SOUZA DANTAS

Advogado(s)
:
CAROLINE DANTAS DAMASCENA, INDARA MEL SANTANA MENDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA INDEVIDA DE TITULARIDADE. CONDICIONAMENTO DE RELIGAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. SERVIÇO ESSENCIAL. PANDEMIA DA COVID-19. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condenar concessionária de energia elétrica à restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, ao pagamento de danos materiais e à indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, em razão de troca indevida de titularidade da unidade consumidora, com posterior interrupção do fornecimento de energia e condicionamento da religação ao pagamento de débitos de terceira pessoa. A concessionária insurge-se exclusivamente quanto à condenação por danos morais, pleiteando sua exclusão ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a troca indevida de titularidade de contrato de fornecimento de energia elétrica, com interrupção do serviço essencial e exigência de pagamento de débito de terceiro para religação, configura dano moral indenizável e se o valor fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de relação de consumo entre concessionária de serviço público e usuário, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da Lei nº 8.078/90.

4.
A responsabilidade civil do fornecedor independe de culpa, exigindo-se apenas a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

5.
A troca de titularidade sem solicitação do consumidor configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando resulta em interrupção do fornecimento de energia elétrica.

6.
Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal (propter personam), não se vinculando ao imóvel, mas ao usuário que efetivamente usufruiu do serviço, sendo ilícito condicionar a religação ao pagamento de dívida de terceiro.

7.
A energia elétrica constitui serviço essencial, e sua interrupção, especialmente durante o período de isolamento social da pandemia da Covid-19, ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente quando o consumidor é pessoa idosa e demonstra esforços administrativos frustrados para solucionar a controvérsia.

8.
A dupla abusividade — troca indevida de titularidade e exigência de quitação de débito alheio para religação — evidencia violação a direitos da personalidade, legitimando a indenização por dano moral.

9.
O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento ilícito.

10.
Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000901-77.2021.8.05.0033
, tendo como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelada
JOAO DE SOUZA DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente